Tribunal: TJMT
Processo: 1018772-16.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018772-16.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZIEL RENAN DE SOUZA MEIRA - CPF: 019.637.111-22 (RECORRIDO), BENEDITO EDMILSON DE FREITAS - CPF: 022.329.521-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES –DENÚNCIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDUTA OFENSIVA E REPROVÁVEL
– DECISÃO REFORMADA PARA RECEBER A DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Para a incidência do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos requisitos exigidos – mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF,
HC
112.378/DF).

Ao constatar que a conduta ilícita, em tese, perpetrada pelo réu demonstra certo grau de ofensividade, além de ser reprovável, inviável o reconhecimento do princípio da bagatela e o consequente afastamento da tipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal n. 0000150-04.2015.8.11.0024 (código 69408), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do acusado
Iziel Renan de Souza Meira
, pela prática do delito de furto, descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que seja recebida a denúncia, ante a impossibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância no presente caso (Id. 56767457).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 56767470).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 61033959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a denúncia pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ressai da exordial acusatória que no dia 30 de novembro de 2014, por volta das 7 horas, no estabelecimento empresarial denominado Hotel São Benedito, localizado na rua Tiradentes, n. 89, Centro, da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca
LG
, modelo D107F, com dois chips, avaliado em R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), em prejuízo da vítima Benedito Edmilson de Freitas.

Consta que o réu estava hospedado no referido estabelecimento e, no dia dos fatos, estava nas dependências do local em que serve o café da manhã, ocasião em que aproveitou que o aparelho celular da aludida vítima estava carregando em uma das tomadas e subtraiu-o, evadindo-se em seguida do local.

Logo após, o ofendido percebeu que seu aparelho celular tinha desaparecido e, por desconfiar do acusado, começou a procurá-lo nas proximidades do hotel, oportunidade em que o encontrou próximo ao posto de combustível na posse da
res furtiva
.

Nesse momento o réu não devolveu o celular e alegou ter adquirido de terceiro. Em vista disso, a vítima acionou a Polícia que o surpreendeu na posse o bem subtraído, ocasião em que confessou a prática delitiva, aduzindo que foi em razão de ser dependente químico (Id. 56715454).

Em decorrência desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do réu
Iziel Renan de Souza Meira
, imputando-lhe a prática do delito de furto simples, conforme previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

O magistrado singular rejeitou a denúncia ante a ausência de tipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, por entender que o valor do bem subtraído e o fato de ter sido apreendido, e então restituído à vítima, são fatores que demonstram a irrelevância da conduta do acusado.

Irresignado, o
parquet
sustenta em suas razões recursais, em suma, que não é possível reconhecer o aludido princípio no presente caso, haja vista que a conduta do recorrido se revestiu de relevante grau de reprovabilidade e houve considerável lesão ao bem jurídico tutelado, ao passo que o bem subtraído foi valorado em mais de trezentos reais.

Ademais, ponderou que não se pode confundir coisa de pequeno valor com valor insignificante e que a caracterização do delito independe de o objeto subtraído ter sido restituído ou não à vítima.

Ressalta ainda que nesse momento processual deve sobressair o princípio do
in dubio pro societate
, afirmando que
“caso apresente os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, ou mesmo quando houver dúvida, deverá recebé-la”
(Id. 56767458, p. 1).

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial
merece amparo
.

De início, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu como instrumento de interpretação restritiva do direito penal, como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual esta disciplina somente se presta a dirimir aquelas hipóteses em que o bem lesionado é tão valioso que os demais ramos do direito não são suficientes para protegê-lo.

Dessa forma, tal princípio é fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas (se adeque ao tipo penal formal, descrito pela norma), não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

Entretanto, convém destacar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, porque os fatos devem ser observados de uma forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores necessários para a aferição do relevo material da tipicidade penal: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF,
HC
112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18.9.2012).

Partindo dessas premissas e considerando as alegações do recorrente, entendo que não há como concluir pela mínima ofensividade ou pelo reduzido grau de reprovabilidade da conduta do acusado, especialmente ao considerar as circunstâncias do caso, haja vista que o acusado estava hospedado no estabelecimento comercial de onde teria subtraído o pertence do proprietário.

Insta consignar que, ao contrário do argumento depreendido pelo magistrado singular, a
res furtiva
não se trata de objeto de pequeno valor, porquanto avaliada em R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais).

Nesse ponto, deve-se considerar que o montante corresponde à quase metade do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00 – setecentos e vinte e quatro reais), bem como é importante sopesar a situação econômica da vítima, que teve o bem subtraído.

Outrossim, conforme bem delineado pelo
parquet
, o fato de o bem subtraído ter sido restituído à vítima não acarreta a ausência de lesividade da suposta conduta, tampouco conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta, fator este que pode ser usado na dosagem da pena como consequências do delito.

Por tais considerações, a conduta analisada no presente feito não pode ser tratada como um indiferente penal, pelo contrário, o recorrido merece ser desestimulado a tais práticas, também por meio de eventual sanção penal.

Nesse aspecto, oportuno transcrever o entendimento sedimentado pela Suprema Corte,
in verbis
:

“O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal”
(STF,
HC
102.088⁄RS, 1ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.5.2010).

O Tribunal Superior de Justiça também orienta que
“a falta de repressão a tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos que, no conjunto, trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal”
(STJ,
HC
n. 214.831).

Oportuno consignar o que foi ressaltado pelo recorrente em suas razões:
“a admissão do princípio em análise estimula a reiteração de pequenos delitos, principalmente em nossa pacata cidade de Chapada dos Guimarães, a qual possui um pouco mais de 17.000 mil habitantes, diferente de grandes metrópoles nas quais é rotineiro delitos deste diapasão, ou seja, em nossa sociedade, acaso prevaleça a rejeição, ora impugnada, consequentemente, ocasionará verdadeiro sentimento de impunidade nesta sociedade”
(Id. 56767458).

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, consoante reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

A respeito disso, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em sociedade (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 147281/2013, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJe 25.4.2014).

“(...) Para a aplicação do princípio da insignificância, como forma de exclusão da tipicidade da conduta, deve-se levar em consideração a condição econômica do sujeito passivo, as circunstâncias e o resultado do crime para determinar se houve ou não lesão ao bem jurídico tutelado, não bastando, para tanto, aquilatar somente o valor reduzido do objeto furtado, sob pena de incentivar o agente a praticar outros delitos da mesma natureza, atentando contra o patrimônio e a ordem social e jurídica (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 125372/2009, Rel. Des. José Jurandir de Lima, 3ª Câmara Criminal, DJe 16.2.2011).

Sendo assim, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal e, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, de rigor o recebimento da pela acusatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, de modo que
recebo a denúncia
ofertada em desfavor de
Iziel Renan de Souza Meira
, incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020